Tribunal: TJSP
Processo: 1049188-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
indenizatória. Insurgência dos réus em face da sentença de procedência. Alegação de ilegitimidade e falta de interesse. Não acolhimento. Autora que pagou dívida do espólio para evitar a perda de parte do imóvel, recebido por herança. Depósitos realizados em nome da empresa S2P Master que não afastavam o interesse e a legitimidade da autora (uma das sócias dessa empresa). Certidão em ação

Ementa:
indenizatória. Insurgência dos réus em face da sentença de procedência. Alegação de ilegitimidade e falta de interesse. Não acolhimento. Autora que pagou dívida do espólio para evitar a perda de parte do imóvel, recebido por herança. Depósitos realizados em nome da empresa S2P Master que não afastavam o interesse e a legitimidade da autora (uma das sócias dessa empresa). Certidão em ação trabalhista que reconheceu os pagamentos feitos pela autora. Possibilidade de cobrança da dívida do espólio, por ter se sub-rogado no direito dos credores originários. Observação de que a cobrança aos herdeiros está limitada ao patrimônio a eles transferido (art. 5o, XLV, da CF e art. 1.821 do CC). Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049188-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
FLAVIO BORGES POUSADA (ESPÓLIO) e MARIA HELENA JABBUR POUSADA
(INVENTARIANTE), é apelada CRISTIANE FERNANDES POUSADA AREOSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049188-72.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1049188-72.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Central Cível
Apelantes: Antônio Flávio Borges Pousada (Espólio) e Maria
Helena Jabbur Pousada (Inventariante)
Apelada: Cristiane Fernandes Pousada Areosa

Juiz sentenciante: Rodrigo Ramos
VOTO No: 21445
INDENIZATÓRIA. Insurgência dos réus em face da sentença
de procedência. Alegação de ilegitimidade e falta de interesse.
Não acolhimento. Autora que pagou dívida do espólio para
evitar a perda de parte do imóvel, recebido por herança.
Depósitos realizados em nome da empresa S2P Master que não
afastavam o interesse e a legitimidade da autora (uma das
sócias dessa empresa). Certidão em ação trabalhista que
reconheceu os pagamentos feitos pela autora. Possibilidade de
cobrança da dívida do espólio, por ter se sub-rogado no direito
dos credores originários. Observação de que a cobrança aos
herdeiros está limitada ao patrimônio a eles transferido (art. 5o,
XLV, da CF e art. 1.821 do CC). Recurso desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 286/289, complementada pela decisão de ps.
294/295, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar
os réus ao pagamento de R$ 20.839,00 (vinte mil, oitocentos e trinta e
nove reais), com atualização monetária desde o ajuizamento da ação e
juros a partir da citação. Sucumbentes, os réus foram condenados ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o atualizado da condenação.
Inconformados,
os
demandados
apelam
a
ps.
298/306, alegando, em síntese, ilegitimidade ativa, ausência de
interesse da autora e ausência de prejuízos à apelada, na medida em
que o pagamento da dívida do espólio em ação trabalhista teria sido
feito pela empresa S2P Master.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 310/315).
Foi deferida em parte a gratuidade processual aos
apelantes, apenas para isentá-los do pagamento das despesas
processuais e sem efeitos retroativos, com observação de que “a
gratuidade não abrange o pagamento dos honorários advocatícios devidos
eventualmente pelo apelante, executados dos quinhões dos herdeiros até o
limite do patrimônio transferido.” (p. 326).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049188-72.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/3
Autos em termos para julgamento presencial (p.
321).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, ao contrário do alegado pelos apelantes,
a apelada demonstrou ter arcado com dívida trabalhista do espólio de
Antônio Flávio Borges, para evitar a perda de parte do próprio imóvel
recebido por herança do genitor Antônio Sérgio.1
Para tanto, basta verificar na ação trabalhista movida
contra o espólio para se concluir que foi a autora Cristiane que se
propôs a pagar a dívida do tio, com a apresentação de vários depósitos
(cf. ps. 155/156, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199,
207/208) e com expresso reconhecimento da Justiça do Trabalho,
conforme certidão de objeto e pé de ps. 244/245.
O fato de a maioria dos depósitos estarem com o
nome da empresa S2P Master não afastava a legitimidade ativa e o
interesse processual da apelada para cobrança pelo pagamento de
dívida de terceiro, tendo em vista que ela é uma das sócias
proprietárias dessa empresa (conforme consulta à ficha cadastral obtida
no site da JUCESP).
Assim sendo, como constou na sentença, a autora
pagou dívida do espólio, podendo agora cobrar dele por ter se sub-
rogado nos direitos dos credores originários. Todavia, faz-se a
observação de que, em se tratando de dívida do de cujus, a cobrança
dos herdeiros está limitada ao limite do patrimônio transferido (art. 5o,
XLV, da CF, e art. 1.821 do CC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação, com observação, nos termos do acórdão. Diante da
sucumbência recursal dos apelantes, majoram-se os honorários
advocatícios do patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o
valor da condenação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 Antônio Flávio era tio da autora e realizou a venda de 50% do imóvel para o irmão
dele e coproprietário Antônio Sérgio, venda essa que, em ação trabalhista, foi anulada
(cf. ps. 115/118, 125, 136/139 e 148/152).